Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado o argumento que levaria ao reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 6o do Decreto 20.910/32. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para saneamento da ventilada omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado, que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo através dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. Com efeito, no que concerne à ventilada omissão, verifica-se que a questão da prescrição foi devidamente analisada nos pontos 4 e 5 do acórdão recorrido. Alega o embargante que a reclamação administrativa não foi formulada pela embargada dentro do prazo de um ano, todavia, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4o do Decreto 20.910/32 (REsp 1.810.787/SP), conforme decidido no acórdão recorrido.
7. Desse modo, resta evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência do vício apontado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.810.787/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11/06/2019.